Tribunal: TJPA
Processo: 0002063-41.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, não se admitiu recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada em julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.337.790 (Tema 578/STJ).2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO Nº _____________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
PROCESSO Nº
0002063-41.2017.8.14.0000
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (BELÉM)
AGRAVANTE:
LUSOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA.
AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, não se admitiu recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada em julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.337.790 (Tema 578/STJ).

2. Recurso não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno no recurso especial em agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 05 a 12 de agosto de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Relatora
PROCESSO Nº
0002063-41.2017.8.14.0000
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (BELÉM)
AGRAVANTE:
LUSOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA.
AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (fls. 154-159) interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial (fls. 151-151v), com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, considerando a consonância de entendimento do acórdão recorrido e a tese fixada no recurso especial repetitivo nº. 1.337.790 (Tema 578/STJ).

A parte agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de flexibilização da ordem de penhora prevista na Lei 6.830/1980, com a consequente determinação de constrição sobre o precatório judicial indicado pela executada, sob pena de afronta ao princípio da menor onerosidade do devedor

Apresentaram-se contrarrazões (fls. 163-165v)

É o relatório.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (BELÉM) - PROCESSO Nº
0002063-41.2017.8.14.0000
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

A decisão agravada foi acertada e baseada em tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo nº. 1.337.790 (Tema 578/STJ), razão pela qual não merece reparos.

Nesse sentido, a Corte Superior entendeu que a penhora deve ser efetuada conforme ordem legal prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/1980. Logo, não obstante o bem ofertado seja penhorável, o exequente pode recusar a sua nomeação, quando fundada na inobservância da ordem legal, sem que isso implique ofensa ao art. 620 do CPC/1973.

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. NOMEAÇÃO DE BENS. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA JUSTIFICADA NA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, de relatoria do eminente Ministro CASTRO MEIRA (DJe 31.8.2009), e do REsp. 1.337.790/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN (DJe 7.1.2013), ambos julgados como representativos de controvérsia, entendeu que a penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no art. 655 do CPC/1973 e no art. 11 da Lei 6.830/1980. Desta forma, não obstante o bem ofertado seja penhorável, o exequente pode recusar a sua nomeação, quando fundada na inobservância da ordem legal ou em motivos inidôneos, sem que isso implique em ofensa ao art. 620 do CPC/1973.
2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que não restou demonstrado o periculum in mora, pois o valor atingido mostra-se razoável comparado ao capital subscrito e integralizado pela sociedade empresária. Ademais, salientou que no mérito do agravo de instrumento restou reconhecida a impossibilidade de substituição da carta de fiança bancária pelo seguro fiança.
3. Infirmar tais conclusões, para considerar violado o princípio da menor onerosidade, além da consolidação e aceitação da 1a.
garantia dada, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1480985/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 09/12/2019)

Sendo assim, tendo a turma julgadora considerado plausível a justificativa da recusa da Fazenda ao bem ofertado pela executada, decidiu em estrita consonância com o entendimento exarado no REsp 1.337.790 (Tema 578/STJ), não havendo tese de distinção apta a afastar a aplicação do precedente.

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Página de
4
Almirante Barroso, n.º3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044
PUB 2020.166
6